Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO INDEVIDO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA, POR CONTA E RISCO DA DEMANDANTE. INADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS LANÇADOS A PARTIR DE JANEIRO/2022, POR SUPOSTA INCONSISTÊNCIA NO CÓDIGO DE BARRAS. NÃO COMPROVADA A FORMALIZAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES ATÉ O RECONHECIMENTO JUDICIAL DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, NA EXTENSÃO ENTÃO ANOTADA. NÃO CONFIGURADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a demandante que possuía cartão de crédito IBI CARD número 8060 e que a operadora teria falido em 1o.7.2020; b) afirma que após a falência da operadora começou a receber cobranças de juros, no valor total de R$ 1.753,42; c) alega ainda que, em 26.4.2022 , ao tentar comprar uma cama para seu esposo (recém-operado) foi surpreendida com a informação de que seu nome estava inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 1.753,42; d) afirma que não possui nenhum débito pendente perante a instituição demandada; e) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizou a presente ação para que sejam declarados inexistentes os débitos, excluído o seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e condenada a demandada à reparação dos danos extrapatrimoniais; f) recurso interposto pela demandante contra a sentença de parcial procedência.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal pela parte consumidora cinge-se tão somente quanto à ocorrência de fato gerador dos danos extrapatrimoniais. Postula a reforma da sentença para que o pedido, também nesse ponto, seja julgado procedente.
III. A recorrente sustenta, em síntese, que: a) “o fator preponderante a respeito de se considerar a inscrição irregular nos cadastros de proteção ao crédito apta a configurar dano moral é a preservação da idoneidade financeira do consumidor”; b) “os fundamentos da sentença (erro justificável e regulamento do cartão de crédito) não são aptos a ilidir a presunção in re ipsa do dano moral em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)”; c) “na jurisprudência do STJ e TJDFT não se perquire sobre a incidência do dano moral no caso de inscrição irregular nos cadastros de restrição ao crédito. O dano moral é mais do que presumido, pois, são poucas as razões admitidas como aptas a afastar a necessidade de indenização”.
IV. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
V. No caso concreto, a sentença declarou a inexistência do específico débito que deu causa à “negativação” (“cobrança indevida de juros”) e determinou a exclusão da “pecha”, tendo em vista o reconhecimento da abusividade do aparente serviço “parcelado fácil” constante das faturas.
VI. A recorrida não se desincumbiu do ônus de esclarecer e demonstrar a origem dos juros lançados nas faturas, notadamente diante da alegação da consumidora de que não teria atrasado qualquer pagamento.
VII. De outro viés, conquanto a reclamação formulada no Procon/DF reforce a verossimilhança das alegações da consumidora de que teria tentado regularizar as cobranças, certo é que, ao não obter resposta, deixou de efetuar o pagamento integral das faturas, por sua conta e risco (decote dos juros que entendia abusivos e pagamento somente do total que entendia “certo”).
VIII. Além disso, a própria consumidora afirma que, além dos mencionados juros de parcelamento, a partir do mês de janeiro de 2022 não foi pago mais qualquer valor (seja de compras parceladas, seja de juros), “pois os boletos já apresentavam problemas para pagamentos com código de barras”.
IX. Desse modo, forçoso reconhecer que à época do lançamento da restrição creditícia (11.04.2022) existiria respaldo à inclusão da anotação (referente à dívida de 27.12.2021), diante do não pagamento da integralidade das faturas e da inexistência de prova da formalização de contestação dos débitos perante a instituição financeira (protocolos, data e hora das ligações, mensagens ou outras formas de contato).
X. Entrementes, eventual parcelamento de dívida e discussão sobre os encargos das faturas demandaria a proposição de ação própria, providência envidada pela consumidora somente em maio de 2022 (ajuizamento da presente demanda), após tomar ciência (em 26.4.2022) da “negativação” de seu nome, de sorte que não há de se falar em dano extrapatrimonial passível de reparação. Precedentes: 8a Turma Cível, acórdão 1673614, DJe 16.3.2023; 3a Turma Recursal do TJDFT, acórdão 1427910, DJe 08.6.2022.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, art. 55 e Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).